Tribunal: TJMT
Processo: 0027541-77.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027541-77.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[LUIZ RODRIGUES DA SILVA - CPF: 023.908.301-61 (APELANTE), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), REGINALDO ANTUNES FERREIRA - CPF: 720.619.521-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NOMEAÇÃO TARDIA NO CONCURSO – NOMEAÇÃO POR MEIO DE DECISÃO JUDICIAL – INDEVIDO OS PLEITOS INDENIZATÓRIOS – MARCO INICIAL – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. A pretensão dos Apelantes
é receber vantagens (subsídios) e indenização por danos morais, desde antes de ingressar no serviço público, sob o argumento da Administração Pública ter realizada a nomeação tardiamente e que somente ocorreu por meio de impetração de Mandado de Segurança.

2. A nomeação tardia da parte, ainda que seja por meio de ação judicial, não gera por si só, direito a percepção de vantagens e demais direitos do cargo, salvo flagrante abusividade e ilegalidade, pois o direito às vantagens somente é possível quando efetivamente prestado o serviço, ou seja, somente a partir do momento em que o servidor, após ser nomeado e tomar posse, entra em exercício no cargo (Repercussão geral – RE 724.347, de Rel. Min. Luis Roberto Barroso – Mérito julgado em 26/05/2015).

3. Assim, o marco inicial temporal para início das vantagens é a partir do momento em que o servidor entra em exercício, haja vista que este é o momento em que passa, de fato e efetivamente, exercer o cargo público.

4. Conceder vantagens antes do servidor efetivamente prestar o serviço é incorrer em enriquecimento ilícito, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

5. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por LUIZ RODRIGUES DA SILVA e REGINALDO ANTUNES FERREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais no 0027541-77.2015.811.0041 julgou improcedente os pedidos contidos na exordial e condenou o Autor, à título de honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a sua exigibilidade ante à gratuidade da justiça a ele conferida.

Os fatos que ensejaram a propositura da presente ação foi a nomeação tardia dos Apelantes ao cargo de policias militares, o que somente ocorreu por força de decisão judicial.

Em suas razões recursais (Id. 15507993), argumentam em síntese, que os salários que deixaram de receber enquanto estavam fora do cargo devem pagos, pois foram indevidamente desligados da função.

Afirmam ainda que fazem
jus
ao recebimento de indenização por danos morais, pois perder o salário que mantinha a família afeta o psicológico, não sendo, portanto, mero dissabor.

Por fim, pretendem a redução no percentual dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas no Id. 15507995.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 17131954).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O ponto central do presente recurso é saber se os Apelantes tem direito a receberem os seus subsídios, bem como indenização por danos morais durante o período em que estiveram fora do cargo público.

Em que pese os argumentos apresentados, o presente Recurso de Apelação deve ser improvido, pelos seguintes motivos.

A pretensão dos Apelantes é receber vantagens (subsídios) e indenização por danos morais, desde antes de ingressar no serviço público, sob o argumento da Administração Pública ter realizada a nomeação tardiamente e que somente ocorreu por meio de impetração de Mandado de Segurança.

A nomeação tardia da parte, ainda que seja por meio de ação judicial, não gera por si só, direito a percepção de vantagens e demais direitos do cargo, salvo flagrante abusividade e ilegalidade, pois o direito às vantagens somente é possível quando efetivamente prestado o serviço, ou seja, somente a partir do momento em que o servidor, após ser nomeado e tomar posse, entra em exercício no cargo.

Assim, o marco inicial temporal para início das vantagens é a partir do momento em que o servidor entra em exercício, haja vista que este é o momento em que passa, de fato e efetivamente, exercer o cargo público.

Conceder vantagens antes do servidor efetivamente prestar o serviço é incorrer em enriquecimento ilícito, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Ao compulsar os autos, não se verifica a manifesta e flagrante ilegalidade ou arbitrariedade praticada pela Administração Pública e afirmada pelos Apelantes.

Não se trata de manifesta e flagrante ilegalidade ou arbitrariedade, mas sim de um direito controvertido que decidido em sede de ação mandamental.

A matéria em discussão foi objeto de repercussão geral no STF, por meio do RE 724.347 (tema 671), de Relatoria do Min. Luis Roberto Barroso, cujo mérito foi julgado em 26/02/2015, restando assim ementado,
in verbis:

Ementa: ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. 1. Tese afirmada em repercussão geral: na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. 2. Recurso extraordinário provido. (STF - RE 724347, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-088 DIVULG 12-05-2015 PUBLIC 13-05-2015)

Trago à colação o seguinte aresto emanado do STF, reafirmando a repercussão geral,
in verbis:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 724.347-RG, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 671), assentou entendimento de que na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial o servidor não faz jus à indenização sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. 2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STF - ARE 982025 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-204 DIVULG 08-09-2017 PUBLIC 11-09-2017).

Desta forma, a nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, ainda que seja por meio de decisão judicial, salvo flagrante arbitrariedade, não gera direito à indenização moral ou ainda direito à percepção de vantagens.

Nesse sentido, corroborando a tese afirmada na referida repercussão geral, trago à colação o recentíssimo acórdão emanado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. EFEITO FINANCEIRO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Corte de origem negou a pretensão da recorrente ao afirmar que: "A nomeação é ato constitutivo de efeito atual, não podendo ser projetada para o passado, portanto, não há falar em efeitos retroativos uma vez que a jurisprudência de nossos tribunais já se encontra sedimentada no sentido de que os proveitos econômicos funcionais decorrentes da aprovação em concurso público condicionam-se ao exercício do respectivo cargo e à contrapartida do serviço, em consonância com o disposto no artigo 40, da Lei 8112/90". 2. O entendimento apresentado pela Corte de origem em negar a retroatividade dos benefícios à requerente está em harmonia com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que "não é devida indenização ao candidato cuja nomeação tardia decorra de decisão judicial, haja vista que o retardamento não configura preterição ou ato ilegítimo da administração pública a justificar uma contrapartida indenizatória" (EREsp 1.117.974/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Min. Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe 19/12/2011). Precedentes. 3. Quanto à alegação de que a agravante foi vítima de flagrante arbitrariedade, que se refere à exceção exposta na repercussão geral analisada pelo Supremo Tribunal Federal (RE 724.347/DF), tal fato é tema novo apresentado somente nas razões do agravo interno, o que caracteriza inovação recursal, inadmissível nessa seara. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no RMS 50.568/TO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 27/04/2021)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONCURSO PÚBLICO – POSSE TARDIA – ORDEM JUDICIAL – PROMOÇÕES E PROGRESSÃO FUNCIONAL – DESCABIMENTO – PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação” (RE 629.392, STF, Repercussão Geral, Tema 454). “Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”. (RE 724347, STF, Repercussão Geral, Tema 671). (TJ/MT - N.U 1026404-72.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO para manter inalterada a sentença prolatada pelo juízo
a quo
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021